Tribunal: TJBA
Processo: 8032304-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032304-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO e outros (24)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO COMPROVADA.

RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8032304-32.2022.8.05.0000
,
em que figuram

como

Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravados

ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao a
gravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a).
Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça